Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-19.2019.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000585-19.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER DE JESUS BATISTA BORGES - CPF: 019.301.541-27 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não se verifica nulidade de intimação quando a carta de intimação é enviada eletronicamente ao representante legal da parte, com informação adequada sobre o número do processo, a data e o horário da audiência e o nome da parte intimada.

2.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021